Tribunal: TJDFT
Processo: 0706435-35.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INCAPACIDADE DO VENDEDOR. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.

I – A escritura pública é um documento dotado de presunção de veracidade e os dados nela constantes, certificados pelo notário que a subscreve, possuem fé pública. Dessa forma, a contestação de seus termos deve ser fundada em elementos idôneos e que possuam a robustez indispensável a se contrapor à presunção referida.

II – Deu-se provimento ao recurso.